Tribunal: STF
Processo: ARE 1415442
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. MÁ-FÉ DAS CONDUTAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÕES ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA TRANSPARÊNCIA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORES IDOSOS E ANALFABETOS. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. CABIMENTO. 



    I - A ausência de ratificação das razões de apelação após o julgamento de embargos de declaração pelo Juízo a quo não implica em sua intempestividade, em respeito ao princípio do amplo acesso à Justiça e por ausência de exigência legal. 



    II - O fornecedor de serviços, na qualidade de polo mais forte e responsável por redigir o respectivo contrato de adesão e administrar diretamente os interesses do consumidor, não deve se prevalecer dessa prerrogativa para angariar vantagem, em prejuízo da parte vulnerável da relação jurídica, mormente se tratando de consumidores idosos e analfabetos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação precisa das obrigações contratuais. 



    III - A cobrança indevida não resultante de erro justificável é sancionada com a pena prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, qual seja o ressarcimento em dobro ao consumidor da quantia paga em excesso, acrescida de correção monetária e juros legais. 



    IV - Nos termos dos arts. 56, I, e 57 do CDC, é cabível a aplicação da sanção administrativa de multa em casos de infrações às normas de defesa do consumidor. 



    V - Apelação desprovida, de acordo com o parecer ministerial, quanto ao mérito.” (Doc. 22)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 28).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição da República (Doc. 31). Sustenta, em síntese, que “a condenação imposta à Recorrente nos presentes autos para arcar com prejuízo decorrente do cancelamento do empréstimo consignado e a respectiva devolução de valores, uma vez que, a dissonante do que restou reconhecido no v. Acórdão, não houve ilegalidade por parte das instituições financeiras na contratação dos empréstimos, posto que todos os requisitos exigidos para seu aperfeiçoamento foram observados” (Doc. 31, p. 9). Nesse sentido, alega que “não há elementos que relacionem prosperar a condenação imposta, uma vez que fere diametralmente o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e à segurança jurídica, pois implicaria no cancelamento de contratos de forma aleatória e descabida, o que afronta Princípios Constitucionais” (Doc. 31, p. 9). Salienta que a violação às normas constitucionais apontadas no recurso extraordinário ocorre de forma direta. Afirma que “não há de se impor, como bem colocado no v. Acórdão, a obrigação de não fazer às instituições bancárias, consubstanciada na abstenção de permitir que os formulários de termos de adesão e de contratos de empréstimos consignados sejam efetivados fora das suas instalações físicas, pois fere a liberdade dessas instituições, vide a Recorrente, tanto no sentido de garantir a livre concorrência, quanto de melhorar a qualidade da prestação de seus serviços aos consumidores, pois impossibilita à Recorrente firmar contratos de terceirização e correspondência bancária” (Doc. 31, p. 12). Discorre que “inexiste ilicitude por parte do Banco Recorrente devido à ausência de resistência ao cancelamento dos contratos de empréstimo consignado firmados COMPROVADAMENTE com fraude, pois proceder de modo contrário significaria se submeter às duras penas dos agentes fiscalizadores, inclusive à rescisão do convênio indispensável a esse tipo de operação” (Doc. 31, p. 12). Ressalta que “a taxa utilizada pelas instituições financeiras é fixada pela INSS, não sendo possível a majoração do percentual de juros ou retenção de valores indevidos” (Doc. 31, p. 13). Assevera que “que não há nos autos comprovação ou indícios das alegações contidas na peça exordial em face do Banco GE Capital que consubstancie a condenação mantida pelo v. Acórdão” (Doc. 31, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer que o v. acórdão ora impugnado ofendeu os incisos XXXV e XXXVI, do Artigo 5°, da Constituição Federal da República” (Doc. 31, p. 15).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 37).



    Irresignada, o Banco GE Capital S.A. interpôs o presente agravo em recurso extraordinário (Doc. 45).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra a parte ora recorrente e outras instituições bancárias, objetivando, em suma, a sua condenação à anulação dos contratos firmados com pessoas idosas referidas na petição inicial, à obrigação de não fazer, consistente na suspensão das visitas domiciliares de funcionários dos bancos em busca de pactuação de contrato de empréstimos consignados, bem como à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais aos consumidores hiposuficientes. 



    Ab initio, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)  



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a má-fé da conduta da instituição bancária recorrente restou configurada, motivo por que ratificou a sentença proferida pelo Juízo originário. Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos da sentença confirmada pelo acórdão ora recorrido, in verbis:



    “Aduzem as requeridas que os referidos empréstimos foram devidamente assinados, com a inequívoca concordância dos beneficiários, tornando indiscutível a plena consciência dos documentos e dos ditos contratos. Afirma que a procedência da ação desaguaria em compactuar com a inadimplência das obrigações afrontando, por conseguinte, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 



    É sabido que a força obrigatória dos contratos preconiza que o estipulado pelas partes tem força de lei, constrangendo os pactuantes ao cumprimento integral do avençado.



    O atual Código Civil, apesar da não previsão expressa do referido princípio deixa inequívoco em seus arts. 389, 390 391 a manutenção da obrigatoriedade das convenções no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Ocorre que o princípio supratranscrito vem, na sociedade atual, sendo mitigado, sobretudo pelos princípios sociais da função social dos contratos e, principalmente, da boa-fé objetiva. 



    O princípio da boa-fé relaciona-se com a conduta dos negociantes. É nítido dever de conduta. O CDC adota tal princípio em seu art. 4°, III: ‘A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumos e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.’



    (...)



    Dos testemunhos acostados dos autos, percebe-se de maneira cristalina que a conduta das requeridas se reveste de má-fé, com clara ofensa aos deveres anexos de informação, lealdade, cooperação dentre tantos outros como relatado a seguir:



    ‘Que naquele dia seu pai estava em casa apenas em companhia da esposa que é deficiente visual. Que a princípio seu pai recusou a oferta de empréstimo; Que o pessoal insistiu, dizendo que era bom, pois seria possível fazer uma reforma na casa e mais umas benfeitorias; Que seu pai acabou cedendo e entregando seu CPF e RG para os agentes, os quais foram à casa de sua irmã, onde ligaram a máquina de xérox’ (depoimento de Maria do Socorro Cirqueira de Assis, filha de uma das vítimas, fl. 379)



    (...)



    Nota-se, de maneira patente, serem as pessoas idosas naturalmente vulneráveis, somado a isso o fato de muitas delas não saberem sequer escrever o próprio nome, facilitando a conduta lesiva por parte das instituições financeiras ávidas por lucro. 



    Portanto, afigura-se a nítida violação por parte das requeridas aos ditames da boa-fé e da função social dos contratos tornando imprescindível a responsabilização destas em virtude dos danos causados.” (Doc. 14, p. 8-14) 



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta Corte:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.196-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 09/06/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.422.203-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/05/2023)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente